Tribunal: CARF
Processo: 15956.000510/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000510/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.397 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2021
Recorrente
SÃO MARTINHO TERRAS IMOBILIÁRIAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
POSTERGAÇÃO.
EFEITOS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
RECONHECIMENTO.
Deve-se reconhecer a existência de postergação de tributo (IRPJ), então
apurado pela autoridade diligenciadora fiscal, o qual deve ser deduzido da
exação do auto de infração de IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
POSTERGAÇÃO.
EFEITOS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
RECONHECIMENTO.
Deve-se reconhecer a existência de postergação de tributo (CSLL), então
apurado pela autoridade diligenciadora fiscal, o qual deve ser deduzido da
exação do auto de infração de CSLL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer que os valores pagos a maior no ano de 2006 a 2008 e 2010 a 2011, a título de IRPJ e
de CSLL, respectivamente, possam ser considerados pagamentos postergados, devendo tais
importâncias serem deduzidas dos valores lançados nos pertinentes autos de infração.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000510/2010-45
Fl. 3378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.397 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000510/2010-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O auto de infração a que se refere trata do lançamento do IRPJ e da CSLL sobre
os seguintes pontos:
1) Glosa de despesas de financiamento bancário por meio do Programa Especial
de Saneamento de Ativos Pesa, criado pela Lei no 9.138/95, por meio do qual os produtores
rurais que possuíssem dívidas oriundas de crédito rural poderiam efetuar a securitização dessas
dívidas mediante a aquisição de Certificados do Tesouro Nacional.
2) Lançamento por exclusão indevida a título de depreciação acelerada
incentivada, a que se refere o art. 314 do RIR/1999, do custo da cultura de cana-de-acúçar, assim
como de valores de aquisição de máquinas agrícolas.
3) Multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.
Isto porque, foi objeto de autuação a exclusão, considerada indevida, para o não
de 2005, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL de despesas relativas a financiamentos
securitizados e à depreciação incentivada de atividade rural.
Mantida a autuação pela DRJ, foi interposto Recurso Voluntário, provido para
acatar as exclusões de despesas realizadas pela Recorrente, inerentes aos financiamentos
securitizados e à depreciação acelerada incentivada (despesas relativas à lavoura canavieira e à
maquinas e equipamentos agrícolas, cancelando-se as multas isoladas.
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, visando a reforma da decisão
no que diz respeito apenas ao tratamento contábil (exaustão ou depreciação) a ser conferido aos
custos inerentes à formação da lavoura canavieira, tendo restado definitivas as demais matérias
relativas a i-exclusão de despesas com financiamentos securitizados, ii – depreciação incentivada
de máquinas e equipamentos agrícolas e iii – cancelamento das multas isoladas.
Ao Recurso Especial da PGFN, nos termos do referido acórdão, foi dado
provimento, para afastar a depreciação acelerada em relação aos recursos empregados na
formação da lavoura canavieira (matéria objeto do recurso especial), e determinou-se o retorno
dos autos ao colegiado de origem para o exame das matérias suscitadas no recurso voluntário e
não apreciadas naquela fase processual em razão do que lá foi decidido.
De modo que, a matéria objeto de análise nesse julgamento, diz respeito à
preliminar de nulidade da autuação, por desconsiderar os efeitos das glosas do ano base de 2005
nos exercícios subsequentes.
Vindo os autos para julgamento, este colegiado, por maioria, afastou a arguição de
nulidade, conforme Resolução 1401-000.695 de 22 de janeiro de 2020, por entender que os
Fl. 3379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.397 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000510/2010-45

efeitos das glosas do ano base de 2005 nos exercícios subsequentes, se confundiriam com o
próprio mérito da questão. Assim, foi o julgamento convertido em diligência para a confirmação
da ocorrência de postergação do pagamento em relação aos valores dos ativos da lavoura
canavieira, objeto da depreciação acelerada incentivada glosada.
Sobre as conclusões da diligência a Recorrente foi intimada a se manifestar sobre
as conclusões atingidas pela diligência fiscal e apresentou pedido de esclarecimentos
suplementares pleiteando da autoridade fiscal os seguintes esclarecimentos:
(i) confirmar se os valores (históricos) considerados postergados em resultado à
diligência realizada foram de R$ 3.543.204,04 a título de IRPJ e R$ 664.167,17 a título
de CSLL;
(ii) levando em consideração os valores postergados, calcular e informar qual seria o
valor do débito remanescente a ser exigido neste feito. Lembra-se, nesse ponto, que o
cálculo deve ser efetuado apenas no tocante à parcela do débito ora discutido, isto é,
decorrente da exclusão de despesas relativas ao plantio da cana, visto que o restante do
débito (relativo à exclusão de despesas de financiamentos securitizados, à depreciação
incentivada de máquinas e equipamentos agrícolas e às multas isoladas) foi cancelado
pelo CARF em decisão definitiva (Acórdão no 1401-001.839, Seção de 23/03/2017),
sendo que tais matérias não foram objeto de Recurso Especial pela Fazenda Nacional; e
(iii) confirmar se o valor das despesas excluídas pela Requerente no ano de 2005 a título
de depreciação acelerada incentivada (ora em discussão), foi integralmente adicionado
nos anos seguintes (2006 a 2011).
Contudo, antes que houvessem sido prestados, por parte da autoridade
diligenciadora, os esclarecimentos solicitados pela Recorrente, os autos retornaram a esse
colegiado para julgamento.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.

Preliminar de nulidade.

Conforme observado por ocasião da resolução de conversão do julgamento em
diligência, a Recorrente havia levantado pretensão no sentido de ver reconhecida a nulidade do
Fl. 3380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.397 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000510/2010-45

Auto de Infração em vista da ausência de recomposição da apuração do IRPJ e da CSLL
relativamente ao próprio exercício a que se refere a autuação, como também quanto aos
exercícios subseqüentes.
Especificamente no que tange à glosa da exclusão relacionada à depreciação
acelerada incentivada, aponta que a Autoridade Fiscal deveria, ao menos, ter:
(i) considerado como dedutível parcela do valor excluído pela Recorrente, já que, não
sendo supostamente admitida a depreciação acelerada incentivada, deveria ao menos ser
reconhecida a depreciação normal ou a quota de exaustão aplicável;
(ii) efetuado a recomposição das bases de cálculo de IRPJ e CSL dos anos subseqüentes,
na medida em que a autuação alterou o valor do prejuízo fiscal e da base negativa de
CSL passível de compensação nos exercícios seguintes, além de também ser necessário
considerar a depreciação normal ou a quota de exaustão aplicável.
Em tendo assim procedido, conforme apontando pela Recorrente, o trabalho da
Autoridade Fiscal restaria maculado com um vício insanável, que não apenas contém imprecisão
nos valores lançados a titulo de IRPJ e CSLL, multas e juros, como também deixou de levar em
consideração os efeitos, para os exercícios subseqüentes, dessa exigência.
Após debates, naquela ocasião, a turma concluiu pela inexistência da nulidade
apontada, vez que o questionamento relativo à não compensação do prejuízo fiscal apurado pela
Recorrente em 2005 no cálculo dos tributos objeto do lançamento de ofício ora questionados,
faria parte do próprio mérito da questão a ser resolvida, não implicando em violação seja do art.
10, seja do art. 59, ambos do Decreto 70.235/72.
Embora, tenha sido dissidente há época, analisando os resultados atingidos pela
diligência fiscal, revejo meu posicionamento para alinhá-lo ao entendimento da turma, no
sentido de afastar a preliminar de nulidade aduzida pela recorrente.

Mérito.

No que diz respeito ao mérito, considerando o que restou consignado ao final do
Acórdão da C. CSRF, que determinou o retorno dos autos a esta Instância ordinária, para a
apreciação das matérias que restaram prejudicadas pelo provimento do Recurso Voluntário há
época, temos que resta à apreciação o questionamento relativo à não compensação do prejuízo
fiscal apurado pela Recorrente em 2005 no cálculo dos tributos objeto do lançamento de ofício
ora questionados.
Assim, tem-se que uma vez totalmente reestabelecida a glosa da depreciação
acelerada incentivada da lavoura canavieira, entende-se como correto e muito relevante o
apontamento da ausência de verificação da postergação do pagamento da tributação
correspondente a tal dedução específica, sendo manifestamente procedente, o pleito subsidiário
da Recorrente em sua Manifestação pela complementação do trabalho fiscal.
Fl. 3381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.397 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000510/2010-45

Frise-se que a alegação e demonstração da Contribuinte da ocorrência da
postergação do pagamento abrangeu tanto o seu maquinário, como a lavoura de cana-de-açúcar.
E, uma vez revelando-se verdadeira a afirmação e existente tal fato em relação às máquinas e
equipamentos, como atestado pela própria Unidade Local, resta, agora, presente um forte indício
de igual ocorrência com os ativos biológicos.
Indício esse confirmado pelo Relatório da Diligência Fiscal quando elaborou o
Demonstrativo de Postergação e o Demonstrativo de Cálculo de Postergação de IRPJ e CSLL,
anexados como arquivos não pagináveis.
E promoveu as seguintes observações:
i) Uma vez que o próprio contribuinte declarou que os valores recolhidos a
maior do que os valores apurados referentes ao IRPJ e CSLL foram objeto de
compensação ou incorporação ao saldo negativo do período, a fiscalização não
utilizou esses valores recolhidos a maior nos cálculos da postergação do IRPJ e CSLL.
ii) Não há que se falar de postergação de pagamento de IRPJ e CSLL da
depreciação relativa à lavoura da cana que foram excluídas da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL no ano-calendário de 2005 e adicionadas às bases de cálculo do ano-
calendário de 2009 por que tais valores foram considerados na fiscalização anterior
conforme descrito no item 69 do Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal do
processo Administrativo Fiscal no 15956.720233/2013-33 (fls.1045 a 1112 do referido
processo).
iii) Em suas apurações originais, nos períodos de apuração de dezembro de
2008, agosto de 2010 a novembro de 2010, a contribuinte compensou prejuízos fiscais
anteriores e bases de cálculo negativas de CSLL (novembro de 2010) em valores
inferiores aos 30% permitidos pela legislação vigente. No entanto, nas apurações dos
valores postergados de IRPJ e CSLL, a contribuinte, agora, compensou 30% do lucro
líquido ajustado e da base de cálculo da CSLL. Uma vez que essas compensações são
uma faculdade e não uma obrigatoriedade, a fiscalização apurou, partindo do
demonstrativo “33 Demonstrativos Postergacao” apresentado, os valores postergados
de IRPJ e CSLL, considerando os valores inicialmente compensados.
iv) No ano de 2011 as antecipações efetuadas ao longo do ano, referentes ao
IRPJ e à CSLL, foram superiores aos valores apurados no ajuste do exercício, restando
valores de IRPJ e CSLL recolhidos superiores aos devidos. Uma vez que esses valores
recolhidos a maior podem ser objeto de compensação e que o próprio contribuinte
afirmou que os valores recolhidos a maior do que os apurados foram objeto de
compensação ou de incorporação ao saldo negativo, a fiscalização calculou os valores
máximos postergados do IRPJ e CSLL no ano de 2011 da seguinte forma: Incluiu no
ajuste do exercício o valor de R$ 3.069.416,77 referente à reversão da adição do
plantio da cana incentivado em 2005 em seus valores acumulados no ano para apurar
os novos valores de IRPJ e a CSLL. Os valores máximos de postergação, ao logo do
ano de 2011,são as diferenças entre o IRPJ apurado e a CSLL apurada no ajuste do
exercício e os novos valores apurados de IRPJ e CSLL com a adição da reversão do
plantio da cana de 2005, conforme demonstrado abaixo:

Fl. 3382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.397 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000510/2010-45

OBS: os valores postergados de IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário de 2011
foram inferiores aos limites apurados, de forma que os valores calculados foram
considerados pela fiscalização.
Em seguida, utilizando-se o sistema de cálculos da RFB “SICALC”, cujos
demonstrativos estão em anexo, a fiscalização vinculou os pagamentos postergados
aos valores originais do IRPJ e CSLL exigíveis por meio dos Autos de Infração
15956.000510/2010-45 considerando as datas de recolhimento/compensação para
calcular os valores amortizados conforme “IRPJ e CSLL POSTERGADOS VALOR
ORIGINAL MULTA E JUROS ” (em anexo).
3- Questionamentos do Órgão Julgador:
3.1- Ocorrência da postergação de pagamentos correspondente a depreciação
ordinária da lavoura canavieira:
Fl. 3383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.397 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000510/2010-45

Os valores dos pagamentos postergados de IRPJ e da CSLL apurados no ano
calendário de 2005 relativas a depreciação da lavoura canavieira lançados nos Autos
de Infração anexo ao processo 15956.000510/2010-45 estão discriminados no “IRPJ e
CSLL POSTERGADOS VALOR ORIGINAL MULTA E JUROS ”.
Observa-se que nos termos do item 6.1 do Parecer Normativo COSIT no 2/1996
considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social relativa a
determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base
posterior, ou seja, levando- se em conta a data de início de ação fiscal 01/06/2009. No
entanto, os cálculos das postergações não foram restringidos à data de início de ação
fiscal em virtude do determinado pela autoridade julgadora às fls. 3284 do processo
15956.000510/2010-45.

Pela apuração e avaliação feita pela autoridade diligenciadora. Para tanto se faz
necessário apresentar em quadros comparativos e/ou tabelas a apuração descrita no relatório das
diligências, isto no sentido apenas de facilitar a visualização dos valores apurados e tidos como
pagamentos postergados e, também, para uma compreensão acerca da natureza destes
pagamentos, se efetivados de maneira espontânea ou não, conforme anunciado no relatório da
autoridade fiscal diligenciadora, aliás, muito bem elaborado.
Conforme relatoriado, a Contribuinte efetivara uma exclusão na apuração do
Lucro Real, ano calendário de 2005, a título de depreciação acelerada incentivada – lavoura de
cana de açúcar, sendo objeto de glosa fiscal no montante de R$ 48.558.294,85.
Em princípio, das planilhas colacionadas como anexos não pagináveis, como
observado pela recorrente, a autoridade diligenciadora elaborou o quadro resumo abaixo, com a
finalidade de identificar os valores históricos que entendeu terem sido considerados na diligência
como tributos postergados:

Contudo, como apontado na manifestação ao resultado da diligência, não houve o
suficiente esclarecimento, se foi com base nas adições realizadas nos anos seguintes ao autuado,
a D. Auditora Fiscal considerou, como tributos postergados, os valores históricos acima, e quais
valores remanesceriam da autuação, após a devida exclusão dos montantes postergados.
A dúvida da contribuinte se justifica, posto que o objetivo da diligência era tão
somente promover o levantamento histórico para a visualização dos valores apurados e tidos
como pagamentos postergados, para posteriormente, em momento subsequente, avaliar se tal
procedimento de pagamento teria se dado de forma espontânea ou não.
Fl. 3384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.397 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000510/2010-45

Como bem observado pelo D. Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano ao
proferir o voto condutor do Acórdão 1401-005.376, que analisou caso análogo.
Esta posição destacada pela autoridade diligenciadora deve-se ao que consta,
me parece, no já mencionado Parecer Normativo COSIT no 02 de 1996, que reproduzo
alguns itens abaixo:
61. Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social
relativa a determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga em
período-base posterior.
6.2. O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base
posterior, ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social
postergados deve ser considerado no momento do lançamento de ofício, o qual, em
relação às parcelas do imposto e da contribuição social que houverem sido pagas,
deve ser efetuado para exigir, exclusivamente, os acréscimos relativos a juros e multa,
caso o contribuinte já não os tenha pago.
O referido parecer cuida de esclarecer e definir certos procedimentos a serem
observados em função do determinado no artigo art.6o do Decreto-lei no 1.598, de
1977:
Art.6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
[...]
§ 5o. A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou deduções, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, correção monetária
ou multa, se dela resultar:
[...]
Observa-se que o parecer, ao cuidar das hipóteses de aplicação do art.6o do DL
1.598 de 1977 reporta-se a efeitos provenientes de receitas e/ou custos/despesas
contábeis, não havendo referências à ajustes fiscais (adições e exclusões diretamente
na apuração do lucro real).
Tal constatação não passou desapercebida pela Conselheira Titular da 1a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, deste Colegiado, Edeli Pereira
Bessa, Auditora-Fiscal da RFB, em comentários acerca do tema em brilhante artigo
intitulado O Benefício fiscal da depreciação acelerada e a análise da postergação
do imposto: aspecto técnico-probatórios, integrante da obra Eficiência Probatória
e a Atual Jurisprudência do CARF, 2020:
Emerge daí o questionamento quanto à aplicação de tais determinações em
face de glosa de exclusão de depreciação acelerada, possivelmente vinculada à
adição futura dos valores antecipadamente deduzidos na apuração do lucro
tributável, ou seja, na hipótese de a infração cometida pelo sujeito passivo não se
operar na escrituração contábil, mas sim nos ajustes ao lucro líquido para fins de
determinação do lucro tributável.
[...]
Fl. 3385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.397 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000510/2010-45

Especificamente quanto ao benefício fiscal de depreciação acelerada em tela,
indevidamente aproveitado, não é razoável afastar a hipótese de postergação apenas
porque a legislação se reporta à apuração contábil, [...].
Logo, se o procedimento de revisão alcançar períodos de apuração nos quais
houve o registro de adições vinculadas à exclusão tida por indevida, deverá a
autoridade fiscal verificar a repercussão da infração nos períodos seguintes também
investigados.
[...]
De outro lado, se a investigação fiscal se restringiu ao período de apuração no
qual promovida a exclusão indevida, o sujeito passivo poderá, no curso do
contencioso administrativo, provar a existência de pagamento postergado em
períodos de apuração ocorridos até o início do procedimento fiscal.
[...]
Pagamentos a maior posteriores, porque não espontâneos, somente são
passíveis de reconhecimento em face de pedido de restituição ou declaração de
compensação. [destaque da autora]
Bem, vimos que o lançamento foi cientificado à Contribuinte em maio de 2010
e só aconteceu recolhimentos de IRPJ e de CSLL no calendário de 2014, por meio de
estimativas mensais destes tributos, e as diferenças a maior (postergadas) poderiam ser
tratadas como decorrentes de pagamentos não espontâneos.
Seguindo à risca o que consta no referido parecer, não haver-se-ia de se
considerar os recolhimentos (diferenças) de IRPJ e de CSLL então apontados como
postergados, apurados no relatório da autoridade diligenciadora.
Entretanto, no caso específico dos autos, tal posição deve ser atenuada tendo em
vista que o tema exclusões indevidas (fiscalmente) semelhantes à descrita ora nos
autos foi objeto de julgamento por parte deste Colegiado, em decisões favoráveis ao
procedimento aqui adotado pela Recorrente, ou seja, havia um dissídio jurisprudencial
entre as turmas ordinárias.
Apesar de tal questão haver sido definitivamente julgado pela CSRF em sentido
contrário às pretensões da Recorrente, entendo que os pagamentos posteriores à ação
fiscal devam ser tratados como se espontâneos fossem e, assim, permitir a sua dedução
das exigências lançadas de ofício.

Na linha desse entendimento, é possível reconhecer que os valores pagos a maior
no ano de 2006 a 2008 e 2010 a 2011, a título de IRPJ e de CSLL, respectivamente, possam ser
considerados pagamentos postergados, devendo tais importâncias serem deduzidas dos valores
lançados nos pertinentes autos de infração.
Quanto ao questionamento da Recorrente no sentido de que se seria possível, à D.
Auditora Fiscal, efetuar os cálculos dos valores que remanesceriam da autuação, após a devida
exclusão dos montantes postergados, entendo que tal cálculo deverá ser feito no momento da
liquidação do julgado, após o reconhecimento das postergações apontadas nos valores históricos
de:
Fl. 3386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.397 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000510/2010-45

Quanto ao pedido da Requerente que também gostaria que fosse confirmado pela
D. Auditora Fiscal, se, durante a diligência realizada, verificou que o valor das despesas
excluídas pela Requerente no ano de 2005 a título de depreciação acelerada incentivada (ora em
discussão), foi integralmente adicionado nos anos seguintes (2006 a 2011), entendo que tais
valores restaram demonstrados pela autoridade diligenciadora no momento da elaboração das
planilha de apuração do IRPJ e da CSLL postergados, anexados aos autos em arquivos não
pagináveis.
Pelo exposto, voto no sentido de afastar a peliminar de nulidade e no mérito, dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer que os valores pagos a maior no ano
de 2006 a 2008 e 2010 a 2011, a título de IRPJ e de CSLL, respectivamente, possam ser
considerados pagamentos postergados, devendo tais importâncias serem deduzidas dos valores
lançados nos pertinentes autos de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 3387
DF CARF MF
Documento nato-digital